Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-44.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000408-44.2020.811.9005 (RECURSO INOMINADO 8029393-81.2019.811.0001)
IMPETRANTE: VANILZA ROSA DE SANTANA
IMPETRADO: JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO 8029393-81.2019.811.0001 – DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
LITISCONSORTE: ENERGISA MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
VOTO MONOCRÁTICO
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o DA LEI 12019/2009.
A ação mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso específico, contra a decisão da Turma Recursal, de onde, violados os preceitos é caso de indeferimento da exordial com a consequente denegação da ordem ab initio.
MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por VANILZA ROSA DE SANTANA contra a decisão / acórdão proferido no processo 8029393-81.2019.811.0001, cujo julgamento colegiado teve o recurso da impetrada parcialmente provido, excluindo a condenação por dano moral, de onde, traz inúmeras considerações, sobre a decisão do Relator.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A matéria de fundo aqui tem o nascedouro no feito que tramitou no PROJUDI sob o número de origem 8029393-81.2019.811.0001, de onde, após a prolação de sentença parcialmente procedente, houve recurso parcialmente provido que excluiu o dano moral, o que discorda.
É incabível o presente mandado de segurança, senão vejamos:
Da impossibilidade do aviamento de mandado de segurança contra a decisão colegiada / acórdão de Turma Recursal.
Não se permite o uso de mandado de segurança contra decisão colegiada de Turma Recursal, sendo que o impetrante tenta se socorrer do mandado de segurança como sucedâneo de recurso, de onde, os únicos recursos previstos legalmente são: Embargos de Declaração (artigo 48 da Lei 9099/95), bem como, o Recurso Extraordinário previsto na Constituição Federal em seu artigo 102, III, senão vejamos:
“III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:”
Tal tema ainda fora analisado na SÚMULA 640 do STF:
“É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.”
Está a faltar uma das condições da ação, não existindo interesse processual, visto que, tal requisito é formado pela adequação e necessidade, de onde a via eleita, não atende aos requisitos legais da lei do mandado de segurança, sendo ação utilizada com o objetivo de sucedâneo de recurso, a qual é vedada, sendo o caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito e consequente denegação da segurança, ab initio.
ISTO POSTO, indefiro a peça exordial, e nos moldes do artigo 6o, § 5o da Lei 12016/2009, denego a segurança de plano, até mesmo por economia processual a obstar um trâmite de ação totalmente desnecessária e que já se verifica a total ausência das condições da ação.
Deixo de condenar a impetrante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, ante a inexistência de previsão para tais verbas.
Junte-se uma cópia no feito 8029393-81.2019.811.0001, ARQUIVANDO-O PARA OS FINS DE DIREITO.
Comunique-se o relator do feito 8029393-81.2019.811.0001, Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, acerca do teor da presente decisão.
Registro ainda que, em caso de aviamento de Recurso de Agravo Interno, tal será considerado eminentemente protelatório e as multas dali advindas serão aplicadas.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator